Tribunal: TJDFT
Processo: 0714787-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0714787-97.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HUDSON ANTUNES DE ABRANTES RECORRIDO: SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A DESPACHO Intimado para se manifestar acerca da proposta de acordo formulada pela parte recorrida, o recorrente apresenta contraproposta. Sem embargo, requer "que o processo seja mantido na pauta de julgamento do dia 16/06/2021, e que as recorridas sejam intimadas para manifestarem-se sobre a referida contraproposta". Intime-se a empresa, conforme requerido. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Brasília/DF, 15 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito